Tribunal: CARF
Processo: 10880.015085/00-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.015085/00-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.475 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de junho de 2024
Recorrente
KALLAS ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 1996, 1997, 1998, 1999
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 1996, 1997, 1998, 1999
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.015085/00-71
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.015085/00-71

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
Trata-se de manifestação de inconformidade, interposta pela contribuinte em
epígrafe, aos 16/01/2004, contra o despacho decisório da EQPIR/PJ de fls. 161 a 170,
que indeferiu o direito creditório pleiteado e não homologou as compensações
requeridas.
2
A interessada requereu a extinção dos créditos tributários relativos aos
processos n° 13808.002569/00-21, 13808.002570/00-18 e 13808.0062698/96-54 a
compensação mediante "a compensação com créditos do IRRF recolhidos a maior",
que, segundo ele montaria a R$ 695.787,70.
3
Consoante descrito no referido despacho decisório, a quantia
compensável corresponderia a soma do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
aplicações financeiras nos anos de 1996, 1997, 1998 e 1999, anos nos quais a pessoa
jurídica apurou resultados com base no lucro real anual.
4
No exercício de 1997 (ac 1996), foi apurado no procedimento Malha
Fazenda, por meio do cotejo com as DIRF's apresentadas pelas fontes pagadoras, que
o IRRF incidente sobre os rendimentos auferidos pelo contribuinte foi de R$
273.659,68, abaixo, portanto, do valor que pretendia compensar.
5
Intimada a justificar, o contribuinte "apresentou comprovantes de
retenção de IRRF durante o ano de 1996 que totalizam R$ 228.382,44" e, sobre a
diferença, afirmou: "tratar-se de saldo acumulado de diversos períodos, conforme se
constata no balancete de 31/12/1996".
6
Consta nesse despacho (fl. 161) que o interessado afirma que o direito
creditório pleiteado é composto pelos saldos de imposto de rendas retidos pelas fontes
pagadoras nos anos -calendários de 1996 (R$ 146.158,30), 1997 (R$ 70.926,30), 1998
(R$ 199.709,69) e
1999 (R$ 278.993,41) (fl 161).
7
O Despacho Decisório que indeferiu a restituição e não homologou a
compensação considerou o seguinte:
7.1
"o interessado não detalhou quais seriam estes períodos ou quais seriam
os valores individualizados em cada período, restringindo-se a mostrar o balancete
contábil levantado em 31/12/96 com saldo da conta Imposto de Renda a Compensar
em dezembro de 1996";
7.2
"não apresentou nenhuma prova documental da existência de créditos de
Imposto de Renda a Compensar além dos valores efetivamente comprovados através
dos Comprovantes de Retenção de IRRF durante o ano de 1996 que totalizam R$
228.382,44";
7.3
"o valor do Imposto de Renda a Pagar constante da linha 19 da Ficha 08
às fls. 129 ((e-fls. 131 voll I) deve ser alterado, após a compensação com o saldo de
IRRF constante do sistema IRF Consulta de R$ 273.659,68 (fls. 128), do valor
originalmente declarado de R$ (-) 219.743,88 para o valor de R$(-) 66.155,75, valor
este que seria restituível ou compensável, nos termos do inciso II do artigo 905 do
RIR/94".
7.4
"apesar de o interessado ter declarado uma receita líquida na Ficha 13
(fís. 09 do Anexo 1) durante o ano de 1996 de R$ 19.993.966,46, o mesmo informou,
indevidamente, o valor de R$0,00 para base de cálculo do IR e da CSLL por
estimativa durante todos os meses do ano-calendário de 1996, deixando de apurar e
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.015085/00-71

recolher os valores efetivamente devidos do IRPJ e da CSLL por estimativa em todos
os meses do ano de 1996".
7.5
Porque o interessado não logrou comprovar a compensação da CSLL
devida com a importância de R$ 67.450,47, "tal compensação foi efetuada de forma
indevida, configurando, portanto o pagamento da CSLL menor que o devido no
montante de R$ 67.450,47".
7.6
No ano-calendário de 1997, o valor do IRRF declarado foi de R$
292.447,40, enquanto que o montante comprovado foi de R$ 70.296,30.
7.7
Intimado a esclarecer as divergências, o interessado reiterou os
argumentos utilizados para justificar a diferença relativa ao ano-calendário anterior,
sem apresentar provas nem detalhar os períodos.
7.4
7.8
Quanto ao ano-calendário de 1999, "o valor pleiteado em
restituição de R$ 278.993,41 relativo ao IRRF durante o ano de 1999 informado às fls.
03 do Anexo 1, acrescido do valor da compensação efetuada de R$15.302,70,
totalizando o valor de R$ 294.296,11 não pode ser suportado pelo saldo de R$
279.583,79 de IRRF constante do sistema SIEF".
7.5
Nos anos "de 1996 e 1997, o interessado apesar de ter declarado a
apuração do Imposto de Renda e da CSLL devidos mensalmente com base na Receita
Bruta, informou indevidamente, o valor de R$0,00 para a base de cálculo do IR e da
CSLL devidos por estimativa durante todos os meses, deixando de apurar e recolher
os valores efetivamente devidos do IRPJ e da CSLL por estimativa de todos os
meses dos anos de 1996 e 1997".
7.6
Já nos "anos-calendário de 1998 e 1999 o interessado informou ter
apurado os valores devidos do Imposto de Renda e da CSLL com base no balanço ou
balancete de Suspensão ou Redução".
7.7
Em virtude de haver pago o IR e a CSLL "com base em balanços de
redução e suspensão, o contribuinte foi intimado por duas vezes |(fls. 114 e 123) a
comprovar os valores com a transcrição dos balancetes no Livro Diário e no LALUR"
No entanto, o Livro Diário não foi apresentado.
8
Cientificada da autuação, aos 17/12/03 (AR de fl. 171v), o interessado
apresentou, por meio de seus procuradores (fl. 174), a impugnação de fls. 182 a 196,
alegando as razões de fato e de direito sinteticamente relatadas a seguir.
8.1 Inicialmente fala sobre a tempestividade da impugnação e sobre sua
admissão ao PAES. Acrescenta ser de suma importância a última informação, "haja
vista que os valores considerados nos pedidos de compensação e restituição objeto do
presente processo foram incluídos no pedido de parcelamento especial - PAES,
conforme se verifica pela senha fornecida pela SRF, razão pela qual, mesmo na
hipótese de manutenção da decisão ora atacada, referidos valores não poderão ser
objeto de cobrança extrajudicial ou judicial, prejudicando inclusive o pedido de
compensação com o débito anunciado no pedido original".
8.2 No Mérito argumenta que:
8.3
"a decisão recorrida reconhece expressamente a existência de valores
pagos à maior pelo contribuinte, ora recorrente, referente ao imposto retido na fonte
conforme extratos da SRF, no anexo IV, que remonta o valor total de R$
1.002.786,60, comparado ao imposto de renda efetivamente devido no valor de R$
313.291,80 (sendo R$ 310.264,58 referente IRRF e R$ 3.027,12 pago com recurso
próprio da recorrente)".
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.015085/00-71

8.4
Foi equivocado o entendimento do auditor de "que a Recorrente não era
detentora da totalidade do crédito por ela declarado no importe de R$ 695.787,70,
razão pela qual foi indeferido o pedido de compensação".
8.5
Pelo "simples cotejo entre o valor pleiteado pela Recorrente de R$
695.787,70 e o valor reconhecido pela própria DRF através do Sr. Auditor Fiscal de
R$ 689.494,80, que a diferença encontrada representa percentual inferior a 1%,
portanto ínfima".
8.6
Diferentemente do que alega o autuante, "a Recorrente teve o cuidado de
demonstrar exatamente a composição, ou seja, o detalhamento dos valores pleiteados a
título de compensação e/ou restituição".
8.7
O auditor entrou em contradição, mais uma vez, ao afirmar que a
interessada não apresentou prova e, logo adiante, diz que "apresentou comprovantes
de retenção de IRRF durante o ano de 1.996 que totalizaram o valor de R$
228.382,44".
8.8
Contrariamente ao que afirma o auditor, "a Recorrente apresentou os
livros solicitados, sendo certo que o mesmo optou, consoante ressalva na própria
petição que reteria tão somente parte dos livros solicitados".
8.9
A análise do auditor abrangeu "o cálculo de PIS e Cofins apontando
diferenças a serem analisadas pela DEFIC". No entanto, "urge mencionar que o pleito
da presente compensação e/ou restituição refere-se tão somente acerca do crédito da
recorrente oriundo do imposto de renda retido na fonte".
8.10 As "referidas diferenças já foram objeto, por parte da DEFIC, de
fiscalização e consequente, lavratura de auto de infração, o qual originou o pedido de
compensação e/ou restituição, objeto deste processo".
8.11 É equivocado o entendimento do auditor, pois, "havendo impostos pagos
durante o exercício e depois de apurado o valor do imposto a ser pago finalmente
neste exercício, tendo sido procedida à compensação e persistido saldo de imposto
pago a maior, pode e deve este saldo ser utilizado para a compensação de impostos
vincendos e exigíveis no exercício fiscal seguinte, não necessitando de oferecer a
receita correspondente à tributação, posto tal já ter ocorrido no exercício anterior".
8.12 "A inconsistência deste procedimento fica sobejamente demonstrada pelo
simples fato do Sr.. Auditor Fiscal ter expressamente reconhecido em cada exercício o
valor de imposto pago à maior, e, portanto passível de ser utilizado na compensação.
Ou seja, no mínimo o valor de R$ 689.494,80 existe para ser compensado".
8.13 . "Nada há de inconsistente na escrita da Recorrente, mas mesmo que
assim não fosse o que se admite por hipótese, se esta situação depende de verificação
pela DEFIC, conforme oficiado, fica evidente que não se encontrava o presente
procedimento em te: proferida a decisão".
8.14 Não procede "alegação de não ter a Recorrente provado o seu crédito... os
valores de saldo apontado pela Recorrente estão estampados nas respectivas
declarações de imposto de renda, processadas e aceitas pela própria SRF, afastando-se
assim a errônea interpretação de não estar provado o montante do crédito".
8.15 "Compete a SRF provar que os valores informados é que estariam
equivocados, situação da qual esta não se desincumbiu, pelo contrário, ela própria
reconheceu a existência de R$ 689.494,80, como o montante do crédito passível de
compensação".
8.16 Por fim, requereu o deferimento da restituição e subsidiariamente a
compensação.
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.015085/00-71

9
A 5a Turma de Julgamento, proferiu Acórdão n°6.831 em 12 de abril de
2006 (fls.248 a 254) anulando o Despacho Decisório , por considerar que o "Despacho
Decisório contestado apresenta contradições, obscuridades e omissões" que não
poderiam ser sanadas pela própria Turma de Julgamento, remetendo então o processo
para a Delegacia da Receita Federal de origem para que o pedido fosse reapreciado e
decidido na forma da lei, alem de intimar a contribuinte para ciência desse acórdão.
10
Após intimar a empresa, em 28/08/2006 e 13/10/2006, a contribuinte
apresentou a documentação, de fls 261/357 e 491 a 694, a DERAT/DIORT/EQPIR
proferiu, em 10/01/2006, o Despacho Decisório (fls. 708 a 715) que, após análise dos
documentos apresentados, reconheceu, do total pleiteado de R$ 695.787,70, o valor de
R$ 570.639,90 como direito creditório da empresa contra a Fazenda Nacional e
homologou as compensações informadas nos Pedidos de Compensação de fls. 02 e
112 até o limite do crédito reconhecido.
11
Cientificada, em 16/01/2007, de decisão proferida, conforme ciência
tomada as fls.715, a contribuinte apresentou , em 14/02/2007, Manifestação de
Inconformidade Parcial (fls. 759 a 761) requerendo fosse reconhecido a totalidade do
crédito pleiteado, argumentado que apresentou os comprovantes de rendimentos
retidos e os extratos de aplicação financeira que demonstram a retenção na fonte e que
os mesmos não foram reconhecidos pela Autoridade que proferiu o Despacho
Decisório, sob o argumento que os valores retidos não estariam registrados nos
sistemas da SRF. Apresenta também documentação complementar que entende fazer
prova do seu direito.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-13.833, de 19 de junho de 2007 (e-fl. 939), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 1996, 1997, 1998, 1999
Ementa:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - COMPENSAÇÃO
A contribuinte tem direito à compensação de saldo negativo de IRPJ relativo a
IRRF retido na fonte sobre aplicações financeiras somente se comprova, com
documentos idôneos, o que alega.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 1.328, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência.
Como preliminar, requer “...a anulação da decisão de primeira instância, para que
todas as alegações trazidas pela requerente sejam devidamente analisadas’, afirmando que
“...antes da ciência do referido acórdão [de Manifestação de Inconformidade], a empresa
protocolizou petição complementar à Manifestação de Inconformidade apresentada (cópia
anexa), que não foi objeto de apreciação por parte da autoridade julgadora”.
No mérito, alega o que segue:
Ano-calendário 1996
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.015085/00-71

Diz que “A autoridade fiscal deferiu parcialmente o saldo deste período de R$
219.743,88 para R$ 66.155,75, alegando que não houve comprovação da dedução do Imposto de
Retido na Fonte no valor de R$ 153.810,30”, que “No referido ano-calendário, a requerente
utilizou como dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte o valor de R$ 427.247,81”, que
“Tal valor está demonstrado na cópia do Razão Contábil, da conta ‘Imposto de Renda a
Compensar’ e que “Com o fim de comprovar os lançamentos constantes na referida conta, foram
juntados informe de rendimentos e extratos expedidos pela Caixa Econômica Federal e pelo
Banco Real relacionados ao ano-calendário de 1996”.
Aduz que “O saldo da conta ‘Imposto de Renda a Compensar’ no valor de R$
427.247,81 é composto pelos lançamentos referentes ao IRRF de aplicações financeiras do
próprio ano-calendário de 1996, bem como pelo saldo de períodos anteriores no valor de R$
259.673, 91, em especial o IRRF a compensar apurado nos anos-calendários de 1995 e 1994”,
que “Foram juntados ainda cópia da conta ‘Imposto de Renda a Compensar’ do Razão Contábil
referente ao ano-calendário de 1995, onde se apurou saldo final no valor de R$ 259.673,91 e com
o saldo inicial de R$ 47.980,74” e que “Os lançamentos da referida conta são comprovados
através dos extratos expedidos pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco Real, cujas cópias
estão nos autos’.
Com relação à comprovação das efetivas deduções de IRRF sobre aplicações
financeiras efetuadas junto à Caixa Econômica Federal, sustenta que “...ou não foram recolhidos
pela Instituição Financeira, ou não foram informados em declaração própria, que no caso é a
DIRF” e que “Em ambas as situações, depreende-se que a responsabilidade é da instituição
financeira, no caso a Caixa Econômica Federal”.
Em reforço ao argumento, assevera que, pela documentação trazida aos autos, a
“...instituição financeira efetivamente reteve os valores a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte e que os valores foram lançados na contabilidade da requerente, bem como os rendimentos
oferecidos à tributação” e que “...lançou os valores de IRF como a compensar e os utilizou como
informado na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica do exercício 1997, ano-
calendário 1996.
Ano-calendário 1997
Com relação ao período em questão, relata que “A autoridade fiscal deferiu
parcialmente o pedido de restituição referente ao exercício 1998 - ano-calendário 1997 de R$
245.537,80 para R$ 40.493,37 alegando que não houve comprovação do saldo acumulado de IR
a compensar de períodos anteriores”.
Aduz que “A requerente lança, com o fim de controlar o IR a compensar, os
valores referentes à retenção de IRRF na conta ‘Imposto de Renda a Compensar’ em seu razão
contábil, trazendo os saldos acumulados de períodos anteriores na rubrica ‘saldo anterior’”, que
“Com o fim de demonstrar a forma de utilização de tais valores juntou a cópia da referida conta
em relação ao ano-calendário 1997, junto com os comprovantes de retenção daquele período,
bem como cópias da referida conta referentes aos anos-calendários 1998 à 2000” e que “Em
conjunto, com as cópias da referida conta já juntadas, referentes aos anos de 1994 à 1996, é
possível aferir-se a origem do imposto de renda a compensar de períodos anteriores’.
Em 25 de novembro de 2014, por meio da Resolução no 1801000.365, a 1a Turma
Especial da Primeira Seção de Julgamento do CARF decidiu converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência (e-fls. 1356).
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.015085/00-71

Encaminhado o processo ao setor competente, na sequência foram juntados os
documentos de e-fls. 1361 a 1955, em consequência do cumprimento da diligência, tendo sido
redistribuídos os autos a este relator por sorteio, em razão da extinção do colegiado que havia
proferido a Resolução no 1801000.365 (1a TEs da 1a SJ do CARF).
É o Relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da lide
Numa primeira leitura do recurso, constata-se que não foram apresentados
documentos e/ou alegações correspondentes aos créditos apurados nos períodos-base de 1998/99,
de modo que sua apreciação ficará restrita aos anos-calendário de 1997/98, eis que, para aqueles
períodos, a decisão proferida pela instância a quo tornou-se definitiva por falta de contestação
pelo Recorrente, conforme reza o artigo 42 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício

Preliminar de Nulidade do Acórdão recorrido
O Recorrente requer a anulação do acórdão da DRJ/SPO por cerceamento do seu
direito de defesa, uma vez que os documentos de fls. 941/1.227 não teriam sido analisados.
Antes de mais nada, cabe frisar que a nulidade arguida já havia sido julgada no
bojo da Resolução no 1801000.365, exarada pela 1a Turma Especial da Primeira Seção de
Julgamento do CARF.
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.015085/00-71

Entretanto, mesmo tendo sido a matéria julgada pela Turma extinta, deve ser
novamente posta a apreciação deste colegiado, à luz do que reza o § 5o do art. 114 da Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 (Ricarf):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o (...)
(...)
§ 5o A conversão em diligência e a anulação da decisão a quo prejudicam a
apreciação de qualquer outra matéria constante de recurso.
(...)
Indo avante, o Recorrente pede seja declarada a nulidade do acórdão recorrido,
sob o fundamento da falta de análise de documentação juntada à petição protocolada em
25/06/2007, após o protocolo da Manifestação de Inconformidade.
Afirma que, em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa e do
contraditório, os documentos deveriam ter sido analisados pela DRJ.
Não assiste razão ao Recorrente.
Compulsando-se os autos, constata-se a petição contendo os documentos de e-fls.
941/1.227 foi apresentada em 25/06/2007, ou seja, depois do julgamento da Manifestação de
Inconformidade, ocorrido em 19/06/2007, motivo por que não poderia aquele colegiado
manifestar-se sobre provas que, até então, não eram de seu conhecimento.
A propósito, o art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina o momento em que as
provas deverão ser apresentadas no âmbito do contencioso administrativo fiscal:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)”
Com efeito, o Recorrente não demonstrou em momento algum a impossibilidade
de apresentar os documentos juntamente com a Manifestação de Inconformidade, razão pela qual
descabe qualquer alegação de nulidade do acórdão recorrido sob a perspectiva aventada.

Mérito
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Manifestação de Inconformidade
julgada improcedente pela instância a quo, a qual corroborou os termos do Despacho Decisório
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.015085/00-71

da EQPIR/PJ de fls. 161 a 170, que, por sua vez, deferiu parcialmente o direito creditório
pleiteado pelo sujeito passivo.
Como dito no preâmbulo, por meio de Resolução, a 1a Turma Especial da
Primeira Seção de Julgamento do CARF decidiu converter o julgamento do recurso em
diligência, expressa nos seguintes termos:
“ (...)
Os documentos juntados extemporaneamente atendem ao requisito de
relevância ao julgamento do recurso voluntário, mormente porque um dos
fundamentos do acórdão recorrido para manter a não homologação da compensação
foi a ausência de informes de rendimentos aptos a comprovar o valor de IRRF que foi
retido, compôs o saldo negativo e, por fim, foi utilizado nas compensações
parcialmente homologadas. É ver:
‘20 Quanto aos citados informes de rendimentos, que alega ter apresentado
anteriormente mas que, na realidade, são extratos parciais de movimentações bancárias,
cabe informar que os informes de rendimentos que são aceitos como retenção na fonte,
são aqueles emitidos, ao final do ano-calendário pelas empresas retentoras de IRF, onde
consta, além do nome do beneficiário, o valor da aplicação (em caso de investimento) e
o quanto foi retido como imposto, durante o período.
21 Extratos parciais, como os apresentados, que não se pode sequer confirmar com os
valores declarados pelas empresas retentoras de imposto não podem ser aceitos como
capazes de fazer prova do que pleiteia a empresa. Correto, portanto, o Despacho
Decisório.’
Portanto, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para que
sejam esclarecidos se (i) os documentos extemporaneamente apresentados já foram
analisados pela DRJ e (ii) se são aptos a demonstrar a validade e suficiência da
compensação pretendida.
Ante todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que
seja analisada a validade e suficiência do crédito indicado para compensar os débitos
em apreço, face os documentos apresentados às fls. 941/1.227”.

Em resposta à diligência, a autoridade fiscal prestou a Informação Fiscal de e-fls.
1932, e o Recorrente, depois de regularmente notificado, apresentou suas contrarrazões em face
do resultado da diligência (e-fls.1950).
Pois bem.
Tendo em vista que a análise do direito creditório vindicado refere-se a dois
períodos-base, a análise recursal será segregada por ano-calendário, a fim de facilitar a
visualização e entendimento da lide.
Nessa toada, destacam-se os seguintes apontamentos da Informação Fiscal
relativos no ano-calendário 1996 (destaques deste relator):
“ (...)
ANO-CALENDÁRIO 1996
Conforme explicado no Despacho Decisório EQPIR/PJ às e-fls. 717 e 718, o
contribuinte, intimado a justificar o valor de R$ 427.247,81 de IRRF na linha 15 da
ficha 8 da DIRPJ AC 1996, alegou “tratar-se de saldo acumulado de diversos
períodos, conforme se constata no balancete de 31/12/1996”.
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.015085/00-71

Ao final, por considerar não comprovada a liquidez e certeza do crédito em
comento, a autoridade fiscal reconheceu apenas as retenções relativas ao ano-
calendário 1996 informadas em DIRF por fontes pagadoras e confirmadas nos
sistemas da RFB.
Na documentação extemporaneamente apresentada, objeto da presente análise,
às e-fls. 952 e 953 o recorrente explica com maiores detalhes a origem do crédito,
conforme abaixo transcrito:
‘No referido ano-calendário, a requerente utilizou como dedução de Imposto de
Renda Retido na Fonte o valor de R$ 427.247,81. Tal valor está demonstrado na
cópia do Razão Contábil, da conta "Imposto de Renda a Compensar" (doc. 1). Com o
fim de comprovar os lançamentos constantes na referida conta, se junta informe de
rendimentos e extratos expedidos pela Caixa Econômica Federal (doc. 2) e pelo
Banco Real (doc.3) relacionados ao ano-calendário de 1996.
O saldo da conta ‘Imposto de Renda a Compensar’ no valor de R$ 427.247,81
é composto pelos lançamentos referentes ao IRRF de aplicações financeiras do
próprio ano-calendário de 1996, conforme demonstrado nos does. 2 e 3, bem como
pelo saldo de períodos anteriores no valor de R$ 259.673,91, em especial o IRRF a
compensar apurado nos anos-calendários de 1995 e 1994. Se junta ainda cópia da
conta ‘Imposto de Renda a Compensar’ do Razão Contábil referente ao ano-
calendário de 1995 (doc. 4), onde se apurou saldo final no valor de R$ 259.673,91 e
com o saldo inicial de R$ 47.980,74. Os lançamentos da referida conta são
comprovados através dos extratos expedidos pela Caixa Econômica Federal (doc. 5) e
pelo Banco Real (doc.6), cujas cópias seguem anexas.’ (grifos meus)
Em resumo, o contribuinte alega que o valor de R$ 427.247,81, utilizado
para compor o saldo negativo de IRPJ AC 1996, é composto por retenções na
fonte ocorridas no próprio ano-calendário de 1996, como também por retenções
ocorridas nos anos anteriores, cujo valor apurado em 31/12/1995 perfaz o
montante de R$ 259.673,91.
Entretanto, como bem observado pela Autoridade Fiscal à e-fl. 718, o
recorrente informou na linha 16 da Ficha 08 da DIRPJ ex. 1996 AC 1995 a
compensação do montante de imposto de renda a pagar de R$ 259.673,91,
conforme abaixo:

Fl. 1970
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.015085/00-71

Tendo em vista que o valor total das retenções de IR ocorridas até
31/12/1995 foi deduzido, na forma de compensação, no cálculo anual do imposto
de renda do ano-calendário 1995, não poderá ser utilizado também na
composição do crédito pleiteado do ano-calendário seguinte.
Por consequência lógica, os documentos acostados às e-fls. 993 a 1170 (ano-
calendário 1995), e e-fls. 1180 a 1240 (ano-calendário 1994), não serão objeto de
apreciação.
Às fls. 959 a 962 foi anexada cópia de Razão Analítico do ano-calendário
1996, que se trata de documento elaborado pelo próprio interessado. Ou seja,
desacompanhada de elementos de prova externos que deem sustentação, não
constitui documentação hábil e idônea a comprovar as retenções alegadamente
ocorridas.
Às e-fls. 963 a 968, 972, 991 e 992 foram anexados informes de rendimentos
fornecidos pelas fontes pagadoras Caixa Econômica Federal e Banco Real, os quais
serão analisados individualmente a seguir:
- E-fl. 963, informe fornecido pela Caixa Econômica Federal – CNPJ
00.360.305/0001-04: os valores informados foram declarados em DIRF pela fonte
pagadora (e-fl. 127 e 1931). Assim, os valores retidos se encontram inseridos no total
de retenções já reconhecido;
- E-fl. 964 e 966, informes fornecidos pela Caixa Econômica Federal – CNPJ
00.068.305/0001-35 e 00.834.074/0001-23: os valores informados foram declarados
em DIRF pela fonte pagadora (e-fl. 127 e 1931). Assim, os valores retidos se
encontram inseridos no total de retenções já reconhecido;
- E-fl. 965, informe fornecido pela Caixa Econômica Federal: os valores
informados foram declarados em DIRF pela fonte pagadora (e-fl. 127 e 1932). Assim,
os valores retidos se encontram inseridos no total de retenções já reconhecido;
- E-fl. 967, informe fornecido pela Caixa Econômica Federal – CNPJ
00.360.305/0001-04: os valores informados foram declarados em DIRF pela fonte
pagadora (e-fl. 127 e 1932). Assim, os valores retidos se encontram inseridos no total
de retenções já reconhecido;
- E-fl. 968, informe fornecido pela Caixa Econômica Federal – CNPJ
00.068.305/0001-35: os valores informados foram declarados em DIRF pela fonte
pagadora (e-fl. 127 e 1933). Assim, os valores retidos se encontram inseridos no total
de retenções já reconhecido;
- E-fl. 972, informe fornecido pelo Banco Real – CNPJ 62.500.376/0001-12: os
valores informados foram declarados em DIRF pela fonte pagadora (e-fl. 127 e 1933).
Assim, os valores retidos se encontram inseridos no total de retenções já
reconhecido;
- E-fl. 991, informe fornecido pelo Banco Real – CNPJ 17.156.514/0001-33: os
valores informados foram declarados em DIRF pela fonte pagadora (e-fl. 127 e 1934).
Assim, os valores retidos se encontram inseridos no total de retenções já
reconhecido;
- E-fl. 992-1, informe fornecido pelo Banco Real – CNPJ 17.156.514/0001-33:
os valores informados foram declarados em DIRF pela fonte pagadora (e-fl. 127 e
1934).
Assim, os valores retidos se encontram inseridos no total de retenções já
reconhecido;
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.015085/00-71

- E-fl. 992-2, informe fornecido pelo Banco Real de Investimento – CNPJ
60.770.336/0001-65: excetuando o período de referência, verifica-se que este informe
de rendimento é idêntico ao anexado à fl. 1179. Tendo em vista a mínima
probabilidade de fundo de investimento em ações gerar rendimentos idênticos em
anos-calendários diferentes, conclui-se pelo provável erro de impressão no informe em
questão. À e-fl. 1935 constata-se que a fonte pagadora declarou em DIRF retenções no
montante de R$ 5.609,18, que já se encontram inseridos no total de retenções já
reconhecido;
Quanto aos demais documentos referentes ao ano-calendário 1996,
acostados às efls. 969 a 971 e 973 a 990, ainda que levando em consideração a Súmula
CARF 143, tratam-se apenas de extratos parciais que, por si só, não constituem
prova suficiente de retenção de tributos. Outrossim, a DRJ/SPO, em sede de
manifestação de inconformidade, ao apreciar a validade de documentação similar
acostada anteriormente aos autos do presente processo, expôs igual entendimento,
conforme excerto abaixo:

Isto posto, opina-se pelo reconhecimento de nenhum crédito adicional ao
reconhecido anteriormente.

Da leitura dos excertos precedentes, observa-se que o recorrente informou na
linha 16 da Ficha 08 da DIRPJ ex. 1996 AC 1995 a compensação do montante de imposto de
renda a pagar de R$ 259.673,91, o que evidencia que o valor total das retenções de IR ocorridas
até 31/12/1995 já foi deduzido no cálculo anual do imposto de renda do ano-calendário 1995, na
forma de compensação, o que obsta sua utilização na composição do crédito pleiteado do ano-
calendário seguinte, sob pena de aproveitamento em duplicidade.
Esta foi a razão de os documentos acostados às e-fls. 993 a 1170 (ano-calendário
1995), e e-fls. 1180 a 1240 (ano-calendário 1994), não terem sido objeto de análise pela
autoridade administrativa, e não propriamente uma omissão dela, como quer fazer crer o
Recorrente.
Sobre os informes de rendimentos fornecidos no ano-calendário em questão para
comprovação do IR retido, a informação fiscal revela que parte dos créditos já estava inserida no
total de retenções já reconhecido a favor do sujeito passivo, motivo por que os documentos
acostados e a irresignação do Recorrente não se justificam em relação a este ponto.
Quanto aos demais documentos referentes ao ano-calendário 1996, acostados às e-
fls. 969 a 971 e 973 a 990, como apontado pela Informação Fiscal, tratam-se apenas de extratos
parciais que, por si só, não constituem prova suficiente de retenção de tributos, necessitando da
corroboração de outros elementos de prova, a exemplo de notas ficais das operações que
supostamente geraram créditos, escrituração contábil-fiscal e extratos bancários completos
emitidos pelas instituições financeiras envolvidas.
Nesse contexto, dada a consistência dos apontamentos elaborados pela
Informação Fiscal e a falta de apresentação de argumentos e documentação convincentes,
minimamente capazes de contrapô-los, mantenho a Decisão recorrida com relação ao ano-
calendário de 1996.
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.015085/00-71

Com relação ao ano-calendário 1997, destacam-se os seguintes apontamentos da
Informação Fiscal (destaques deste relator)
“ANO-CALENDÁRIO 1997
Em relação ao ano-calendário 1997, por meio do Despacho Decisório
EQPIR/PJ, a Autoridade Fiscal reconheceu o direito creditório no valor de R$
40.493,37, conforme segue:

Despacho Decisório EQPIR/PJ – e-fl. 719
Em documentação apresentada extemporaneamente, o contribuinte
apresenta cópia do livro razão, conta ‘IR a Recuperar’ (e-fls. 1171 e 1172),
repetindo a alegação de que os lançamentos ali contidos comprovariam a origem do
imposto de renda a compensar de períodos anteriores.
Entretanto, cópia de conta de livro razão desacompanhado de elementos de
prova externos que deem sustentação, não constitui documentação hábil e idônea
a comprovar as retenções alegadamente ocorridas.
Outrossim, conforme já explicado no tópico anterior, o Imposto de renda
retido em períodos anteriores a 1996 foi deduzido, na forma de compensação, no
cálculo anual do imposto de renda do ano-calendário 1995, não podendo ser
utilizado também na composição do crédito pleiteado de períodos posteriores.
O recorrente apresentou também alguns documentos bancários, acostados às e-
fls. 1173 a 1179, os quais serão analisados a seguir:
- E-fls. 1173 a 1177, tratam-se apenas de extratos parciais que, por si só, não
constituem prova suficiente de retenção de tributos, conforme explanação contida no
tópico do ano-calendário anterior;
-E-fl. 1178-1, informe fornecido pelo Banco Real – CNPJ 17.156.514/0001-33:
os valores informados foram declarados em DIRF pela fonte pagadora (e-fl. 135 e
1928).
Assim, os valores retidos se encontram inseridos no total de retenções já
reconhecido;
-E-fl. 1178-2, informe fornecido pelo Banco Real – CNPJ 60.770.336/0001-65:
os valores informados foram declarados em DIRF pela fonte pagadora (e-fl. 135 e
1928).
Assim, os valores retidos se encontram inseridos no total de retenções já
reconhecido;
-E-fl. 1179-1, informe fornecido pelo Banco Real – CNPJ 60.770.336/0001-65:
os valores informados foram declarados em DIRF pela fonte pagadora (e-fl. 135 e
1929).
Assim, os valores retidos se encontram inseridos no total de retenções já
reconhecido;
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.015085/00-71

-E-fl. 1179-2, informe fornecido pelo Banco Real – CNPJ 17.156.514/0001-33:
os valores informados foram declarados em DIRF pela fonte pagadora (e-fl. 135 e
1929).
Assim, os valores retidos se encontram inseridos no total de retenções já
reconhecido;
Isto posto, opina-se pelo reconhecimento de nenhum crédito adicional ao
reconhecido anteriormente.”

Sobre os informes de rendimentos fornecidos no ano-calendário em questão para
comprovação do IR retido, a informação fiscal revela que parte dos créditos também já estava
inserida no total de retenções já reconhecido a favor do sujeito passivo, motivo por que os
documentos acostados e a irresignação do Recorrente não se justificam em relação a este ponto.
Tampouco a apresentação de conta de livro razão desacompanhado de elementos
de prova externos que lhe confiram sustentabilidade constitui documentação hábil e idônea para
comprovação do crédito vindicado, como bem frisado na Informação fiscal.
Noutro giro, como já afirmado alhures, o Imposto de renda retido em períodos
anteriores a 1996 já foi deduzido, na forma de compensação, no cálculo anual do imposto de
renda do ano-calendário 1995, o que obsta sua utilização na composição do crédito pleiteado do
ano-calendário seguinte, sob pena de aproveitamento em duplicidade.
Quanto aos demais documentos referentes ao ano-calendário 1997, acostados às
e-fls. 1173 a 1179, como apontado pela Informação Fiscal, tratam-se apenas de extratos parciais
que, por si só, não constituem prova suficiente de retenção de tributos, necessitando da
corroboração de outros elementos de prova, a exemplo de notas ficais das operações que
supostamente geraram créditos, escrituração contábil-fiscal e extratos bancários completos
emitidos pelas instituições financeiras envolvidas.
Nesse contexto, dada a consistência dos apontamentos elaborados pela
Informação Fiscal e a falta de apresentação de argumentos e documentação convincentes,
minimamente capazes de contrapô-los, mantenho igualmente a Decisão recorrida com relação
ao ano-calendário de 1997.
Em razão de todo o exposto, o não provimento do recurso é medida que se impõe
ao colegiado.

Dispositivo
Por todo exposto, voto pela rejeição da preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, pelo não provimento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.015085/00-71

Fl. 1975
DF CARF MF
Original